Tribunal: TJDFT
Processo: 0026991-98.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. USO DE ATESTADO MÉDICO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIÊNCIA DA CONTRAFAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Não vinga a tese absolutória, quando a prova angariada nos autos é robusta e harmoniosa quanto à autoria e à materialidade, bem como em relação ao dolo, havendo demonstração de que o réu apresentou ao seu empregador atestado médico que efetivamente sabia ser falso.
2. Recurso conhecido e desprovido.